Tribunal: TJDFT
Processo: 0732006-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732006-15.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AHP ENGENHARIA &amp; CONSULTORIA LTDA, WELCIMAR GONCALVES DA CUNHA, ISABELA MARQUES SEIXAS APELADO: WELCIMAR GONCALVES DA CUNHA, ISABELA MARQUES SEIXAS, AHP ENGENHARIA &amp; CONSULTORIA LTDA D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora